Tribunal: TJSP
Processo: 1001915-98.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Civil. Consumidor. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada apenas pela ré.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ementa:
Civil. Consumidor. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada apenas pela ré.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Consumidora que foi vítima do denominado "Golpe do Motoboy". Manifesta incidência da Súmula n. 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Ademais, situação vivenciada pela demandante que não pode ser classificada como mero aborrecimento cotidiano, tendo ocorrido, sim, abalo ao patrimônio imaterial. Arbitramento do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta redução, pois é inferior ao parâmetro que vem sendo adotado para casos análogos. Igualmente merece redução a verba honorária fixada no percentual mínimo.
RECURSO DESPROVIDO.